Tribunal: CARF
Processo: 13839.003830/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003830/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
MILTON FACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, o cálculo do IRPF relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2002 deve ser feito com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
IRPF. ERRO NA DECLARAÇÃO. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DE
TRIBUTO. MOMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IRPF. GANHO DE CAPITAL.
Ao transferir o imóvel em valor superior ao constante na Declaração de Ajuste
Anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital.
IRPF. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar em parte os
pressupostos de fato e de direito do lançamento, impõe-se o provimento parcial
ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente (Infração 001), o recálculo do imposto sobre
a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência); e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003830/2007-62
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

b) para em relação ao ganho de capital de 31/12/2003 apurado na Infração 003 subtrair da base
de cálculo mantida pelo Acórdão de Impugnação o montante de R$ 87,52.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 890/910) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 113/119) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
94/117), no valor total de R$ 455.783,57, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2002 e 2003, por omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica
(75%), acréscimo patrimonial a descoberto (75%) e omissão de ganho de capital na alienação de
imóveis para subscrição de capital (75%). O lançamento foi cientificado em 29/09/2007 (e-fls.
129). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 118/125.
Na impugnação (e-fls. 131/150), em síntese, se alegou:
(a) Rendimento recebido de pessoas jurídicas – decadência e dedução.
(b) Acréscimo patrimonial a descoberto – erros na declaração.
(c) Alienação de bens móveis - 2002. Custo aquisição e dupla tributação.
(d) Alienação de bens imóveis – 2003.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 871/886):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA -LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, no caso de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual recebidos no ano-calendário e tendo havido antecipação do pagamento
do imposto pela retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL -
PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO -DESPESAS NÃO
DEDUTÍVEIS.
Pagamentos efetuados pelo locador de imóvel com despesas de tarifas de água e esgoto,
não honradas pelo locatário, não são dedutíveis dos rendimentos recebidos de aluguéis
por falta de previsão legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
GANHOS DE CAPITAL - BENS MÓVEIS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE
PROCESSO JUDICIAL - DAÇÃO EM PAGAMENTO.
Na ausência de comprovação dos valores individuais dos bens recebidos em dação em
pagamento, por força de acordo homologado judicialmente, correto arbitramento com
base nos valores informados, pelo próprio contribuinte na DIRPF de bens similares
recebidos pelo contribuinte no mesmo processo judicial, para fins de apuração do custo
de aquisição.
GANHOS DE CAPITAL - BENS IMÓVEIS - PERCENTUAIS DE REDUÇÃO.
Na alienação de imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988, pode ser aplicado
percentual fixo de redução sobre o ganho de capital, segundo o ano de aquisição,
cumulativamente, de 5% ao ano.
(...) Voto (...)
Área de 179.430m2.
O imóvel identificado como área de 179.430m2 situado no bairro Ressaca em Atibaia
foi empregado para integralização de capital na F.M.E. Empreendimentos Imobiliários
Ltda, no valor de R$ 1.002.562,39, conforme Escritura de Conferência de Bens de fls.
54/59.
A Alteração Contratual da FME Empreendimentos Imobiliários Ltda de fls. 62/64
confirma que o terreno acima identificado foi utilizado na integralização de capital pelo
valor de R$ 1.003.000,00.
Cópia da ficha de matrícula do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia
(fls. 436/437) demonstra que sua aquisição ocorreu em 27 de novembro de 1973.
Em razão da data de aquisição, conforme dispõe o art. 26, da Instrução Normativa 84 de
2001, deve ser aplicado o percentual de redução de 80% sobre o ganho de capital. No
lançamento, entretanto, como não havia sido apresentado documento comprobatório da
aquisição, nenhuma redução foi aplicada.
Assim, deve ser aplicado o percentual de redução sobre o ganho de capital, alterando o
valor para R$ 62.867,82 (R$ 314.339,10 x 20%).
O Acórdão foi cientificado em 28/01/2013 (e-fls. 887/889) e o recurso voluntário
(e-fls. 890/910) interposto em 27/02/2013 (e-fls. 890), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em28/01/2013, apresenta recurso no prazo legal.
(b) Rendimento recebido de pessoas jurídicas – decadência e dedução. Como se
trata de aluguel referente a 11/1998 a 07/1999, cuja sentença se deu em
04/10/1999, o crédito tributário está prescrito (CTN, art. 173). Além disso, a
fiscalização somente deduziu R$ 36.490,76 de débito junto ao SAAE e
Electro, mas deveria deduzir R$ 77.602,38, pois os valores recebidos como
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

ressarcimento de água e energia elétrica não são rendimentos de aluguéis
tributáveis (RIR, art. 49) em razão de as contas não pagas terem sido pagas
pelo locador. Logo, há excesso de tributação de R$ 140.397,62.
(c) Acréscimo patrimonial a descoberto – erros na declaração. Por erro, o
contribuinte não informou gasto com a construção no terreno da Rua Rui
Barbosa em Atibaia do ano de 2000 na DIRPF exercício de 2003, lançando
incorretamente este valor junto com o valor gasto no ano de 2002 na coluna
"SITUAÇÃO EM 31/12/2002", mas com menção na discriminação do bem
que este valor se referia ao ano de 2000. Logo, não pode ser considerado o
valor de RS 240.346,68 no acréscimo patrimonial a descoberto, pois tal valor
não foi efetivamente gasto no ano de 2002 e sim no ano de 2000, conforme
demonstrado nas cópias dos documentos enviados à Secretaria da Receita
Federal em 02 de abril de 2007.
(d) Alienação de bens móveis - 2002. Custo aquisição e dupla tributação. Em seu
demonstrativo de ganho de capital sob o título "BENS ADQUIRIDOS
PROCESSO 890/99 COEST CONSTRUTORA LTDA" os bens/veículos
alienados foram avaliados pelo Auditor Fiscal quanto aos valores de
aquisição, por similaridade, com outros veículos recebidos no mesmo
processo, já que o contribuinte não apresentou os valores de aquisição, em
função deste não possuir discriminadamente o valor cada bem, visto que não
houve uma avaliação formal na época, nem tampouco no referido processo
estes estão individualizados. Tal posição imputa pena ao contribuinte, pois o
conjunto de bens totaliza R$ 138.000,00, conforme página 233 do processo
judicial, e por similaridade, os valores constantes da DIRF somariam R$
129.000,00 e os guindastes são de marcas e capacidades diferentes e o preço
de venda bem inferior ao de aquisição estimado. Os bens/veículos foram
alienados no ano de 2002 pelo mesmo preço de aquisição, não tendo havido
ganho de capital. A divergência entre os valores de alienação e os bens
similares que ficaram na DIRPF se deve ao fato dos vendidos estarem em
bom estado de conservação. O critério da fiscalização gera bitributação ao
considerar como rendimento tributável R$ 138.000,00 e custo de aquisição
R$ 129.000,00. Portanto, ao invés de R$ 44.500,00 apurados como ganho de
capital, o valor efetivamente percebido seria de R$ 29.500,00.
(e) Alienação de bens imóveis – 2003. Casa da Av. da Saudade, 123. Para
elaboração do contrato de incorporação foi considerado erroneamente o valor
venal, o qual apenas serviria para o pagamento do ITBI. Portanto, não se
percebeu ganho de capital. Área remanescente de 179.430 m2. Para
elaboração do contrato de incorporação foi considerado erroneamente o valor
venal, o qual apenas serviria para o pagamento do ITBI. Portanto, não se
percebeu ganho de capital. Ainda que se apurasse como valor da transação o
montante de R$ 1.002.562,39 (observe-se que a autoridade fiscal considerou
incorretamente pelo valor de R$ 1.003.000,00), não foi considerado como
custo de aquisição, para apuração do ganho de capital, o valor da construção
em andamento (cujos gastos deram-se no até o de 1984), de um Barracão
nesta área, conforme discriminado na DIRPF do contribuinte, incorporado na
empresa
F.M.E.
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
CNPJ
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

05.874.210/0001-22 no valor de R$ 277.589,11. Prédio Comercial Praça Pio
XII n° 140/148 e 156. Não foi aplicada a redução de capital prevista no art.
139 do RIR/99 e da Lei 7.713/88, no percentual de 100% sobre o valor do
bem de RS 138.794,55 incorporado na empresa Facio Empreendimentos
Ltda., CNPJ 05.819.134/0001-52 pelo valor total de R$ 322.395,26, eis que
adquirido antes de 1964 e posteriormente desmembrado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/01/2013 (e-fls. 887/889), o recurso
interposto em 27/02/2013 (e-fls. 890) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Rendimento recebido de pessoas jurídicas – decadência e dedução. O recorrente
sustenta que ao receber no ano-calendário de 2002 rendimentos acumulados referentes ao
período de 11/1998 a 07/1999 e com sentença de conhecimento proferida em 04/10/1999, o
lançamento não seria cabível diante da prescrição do crédito tributário.
No caso em tela, não se cogita de prescrição e nem de decadência, eis que o
lançamento de ofício foi cientificado em 29/09/2007 (e-fls. 129) e o rendimento foi efetivamente
auferido no ano-calendário de 2002, operando-se o fato gerador em 31/12/2002 (Lei n° 7.713, de
1988, art. 12; Lei n° 8.134, de 1990, art. 2°; e CTN arts. 150, § 4°, e 174).
Devemos ponderar, entretanto, que o argumento do recorrente revela a tese de que
o fato gerador se daria ao tempo do vencimento dos aluguéis ou, no máximo, ao tempo da
sentença de conhecimento, tendo esta decisão transitado em julgado. Em razão disso, extrai a
qualificação jurídica da prescrição. Ainda que o argumento não prospere sob o enfoque da
prescrição e nem mesmo da decadência, temos de ponderar que o lançamento se lastreia no art.
12 da Lei n° 7.713, de 1988, como bem revela o Acórdão de Impugnação ao invoca-lo, e o
argumento do contribuinte o ataca, ainda que sem o especificar.
Diante disso, temos de ponderar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de cálculo
para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
O STF desdobra o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, afastando-o para o fim de
cálculo do tributo devido e não para o cômputo da decadência. Assim, o STF acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos, fixando para o Tema 368 a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Desse modo, impõe-se a determinação do recálculo do imposto de renda da
Infração 001 de modo a atender à tese fixada pelo STF no RE 614.406/RS (Regimento Interno
do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°).
A unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá
manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Em relação à alegação de ser cabível a integral dedução dos valore pagos para o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia – SAEE e ELEKTRO – Eletricidade
e Serviços SA, temos de ponderar o que se segue.
Na sentença de conhecimento (e-fls. 192/193), publicada no D.O. da Justiça em
14/10/1999 e transitada em julgados sem interposição de qualquer recurso, conforme certidões
de e-fls. 195, determinou-se:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e, em consequência,
rescindindo a locação, DECRETO o despejo pleiteado na inicial, marcando o prazo de
quinze (15) dias para a desocupação voluntária do prédio (art. 63, § 19., letra "b" da lei
n°. 8.245 de 18 de outubro de 1991).
Condeno a ré no pagamento dos alugueis em atraso, das custas e despesas processuais
(corrigidas desde o desembolso), bem como nos honorários advocatícios que fixo em
dez (107.) por cento o valor dos alugueis em atraso (corrigido ate o efetivo pagamento).
Para a hipótese de execução provisória do despejo, estabeleço a caução no valor
correspondente a doze (12) meses do aluguel, atualizado até a data do deposito em
contra judicial.
Prestada a caução, expeça-se mandado de notificação e despejo.
Transitada esta em julgado e efetivada a desocupado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-me e intimem-se.
Note-se que o dispositivo da sentença de conhecimento não versou sobre os
encargos da locação, embora houvesse pedido (e-fls. 154).
Na ação de execução de sentença (e-fls. 344/346), se postulou o débito no valor de
R$ 356.626,65 a incluir não apenas os aluguéis em atraso, as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios determinados na sentença de conhecimento, mas também encargos da
locação (Elektro e SAAE).
Na esfera da execução, foi firmado acordo entre executada e exequente a dar por
finda a demanda mediante o pagamento de R$ 218.000,00 sem qualquer discriminação desse
montante dentre os títulos por ele quitados (e-fls. 400/402), sendo que só o montante de aluguéis
em atraso totalizava R$ 283.737,54 (e-fls. 346).
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

A fiscalização considerou que do montante total pago de R$ 218.000,00 poderiam
ser deduzidos os débitos junto a SAAE devidos na época do contrato de aluguel (encargos com
agua e esgoto), ou seja, R$ 36.490,76 e não R$ 80.000,00, eis que a diferença decorreria do
atraso no pagamento devido ao SAAE cabendo ao contribuinte e não ao fisco suportar o ônus da
inadimplência (e-fls. 123).
Ressalte-se, contudo, que o Termo de Verificação Fiscal apresenta-se como
contraditório (e-fls. 120/121 e 123/124), pois afirma que apenas impostos, taxas e emolumentos
incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, aluguel pago pela locação do imóvel
sublocado, despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento e despesas de
condomínio seriam passíveis de dedução, mas admite a dedução da tarifa de água e esgoto, sem
explicitar o fundamento normativo inclusive para limitá-la ao valor devido pela tarifa paga em
dia.
O impugnante sustentou que dos valores recebidos de R$ 218.000,00 devem ser
deduzidos integralmente os montante pagos para SAAE e Elektro, ou seja, R$ 77.602,38.
O Acórdão de Impugnação considerou que os valores pagos pelo locador de
imóvel com despesas de tarifas de água e esgoto, não honradas pelo locatário, não são dedutíveis
dos rendimentos recebidos de aluguéis por falta de previsão legal.
O recorrente reitera que do montante pago de R$ 218.000,00 deveriam ser
deduzidos os valores incorridos para a percepção do rendimento, ou seja, R$ 77.602,38 e não os
R$ 36.490,76 reconhecidos pela fiscalização.
Como a sentença de conhecimento não incluiu na condenação os encargos da
locação e o acordo firmado na execução não especificou que no montante pago de R$
218.000,00 estariam sendo indenizados encargos da locação, não há como se presumir que parte
do montante de R$ 218.000,00 envolveria reembolso dos valores pagos pelo recorrente a título
de agua, esgoto e energia elétrica.
Como bem asseverou o voto condutor do Acórdão de Impugnação, a legislação do
imposto de renda não autoriza a dedução de tarifas de água, esgoto ou eletricidade do rendimento
bruto de aluguéis. Nesse sentido, temos o disposto no art. 14 da Lei n° 7.739, de 1989:
Lei no 7.739, de 16 de março de 1989.
Art. 14. Não integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda de que
trata a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de aluguéis de imóveis:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
IV - as despesas de condomínio.
Por força do contrato de aluguel (e-fls. 159), as tarifas de “energia elétrica, água,
telefone, prêmios de seguro” eram de responsabilidade do locatário. Logo, ainda que o recorrente
não tenha reavido do locatário os valores pagos em razão do inadimplemento, não há justificativa
legal para se deduzir tais valores.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

Portanto, no presente tópico, prospera apenas o recálculo da Infração 001 a partir
do decidido no RE 614.406/RS.
Acréscimo patrimonial a descoberto – erros na declaração. O recorrente alega que
em relação ao terreno da Rua Rui Barbosa em Atibaia o fiscal apurou indevidamente uma
aplicação de R$ 380.346,68, mas que deveria ser de apenas R$ 140.000,00. Isso porque, teria
lançado incorretamente valores de despesas com construção do ano de 2000 (R$ 240.346,68) na
DIRPF do exercício de 2003, mas a discriminação do bem já revelaria o equívoco.
Na discriminação da Declaração de Bens e Direitos, constou: “TERRENO RUA
RUI BARBOSA, EM ATIBAIA SP ADQUIRIDA EM 1972_ COM CONSTRUCAO
INICIADA EM 1999 E CONCLUIDA EM 2000 NO VALOR TOTAL DE R$ 240,346,68.
GASTOS NA COSTRUCAO EM 2002 R$ 140.000,00. .BRASIL” (e-fls. 09). Além disso,
especificou-se para o bem em questão o valor de R$ 261.165,85 em 31/12/2001 e R$ 641.512,53
em 31/12/2002.
Diante disso, a fiscalização considerou um acréscimo patrimonial de R$
380.346,68 no ano-calendário de 2002 (= 641.512,53 - 261.165,85) e não apenas de R$
140.000,00.
O contribuinte sustenta que o valor de R$ 240,346,68 deveria ter sido somado ao
informado para 31/12/2001, não prosperando a percepção do voto condutor do Acórdão de
Impugnação que esse montante já poderia estar contido no valor de R$ 261.165,85 declarado
para 31/12/2001.
A simples leitura da declaração não possibilita que a partir do campo
“DISCRIMINAÇÃO” se conclua pela incorreção dos montantes especificados nos campos
situação em 31/12/2001 e em 31/12/2002 (e-fls. 09). Logo, o erro em questão não é apurável
pelo simples exame da declaração (CTN, art. 147, § 2°).
Cabia ao recorrente apresentar para a fiscalização prova do alegado erro (CTN,
art. 147, § 1°).
O recorrente sustenta a apresentação de documentação em 02/04/2007, durante o
procedimento fiscal.
A documentação tendente a comprovar o gasto de R$ 240.346,68 entre 1999 e
2000 constante dos autos não prova que esse montante já não estivesse contido no valor de R$
261.165,85 informado como sendo a situação em 31/12/2001.
Acrescente-se ainda que boa parte da documentação constante dos autos não
revela vinculação inequívoca como o imóvel em tela e dentre os que se estabelece tal vinculação
alguns dos pagamentos foram efetuados por terceiro (Alexandre Augusto Facio Ferro).
Diante desse contexto, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Alienação de bens móveis - 2002. Custo aquisição e dupla tributação. Cinco
veículos foram vendidos em 2002 a gerar apuração de ganho de capital pela fiscalização, todos
advindos do acordo na ação de execução de sentença. No acordo, e-fls. 412 (folha 233 do
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

processo judicial) não se especificou o valor de cada veículo, mas o montante de R$ 138.000,00
para seu conjunto.
Eram quatro os veículos Toyota Bandeirante do ano de 1998, sendo que dois
foram vendidos pelo mesmo preço de aquisição de R$ 25.000,00 e R$ 25.500,00 e outros dois
mantidos no patrimônio com o custo de aquisição de R$ 10.000,00 cada.
Eram quatro os veículos GOL MI ano do ano de 1998, sendo que dois foram
vendidos pelo mesmo preço de aquisição de R$ 11.000,00 cada e outros dois mantidos no
patrimônio com o custo de aquisição de R$ 6.000,00 cada.
Considerando a similaridade dos veículos de mesmo modelo e ano, a fiscalização
considerou que os veículos teriam o mesmo custo de aquisição dos mantidos no patrimônio, ou
seja, de R$ 10.000,00 para os Toyota Bandeirante e de R$ 6.000,00 para os GOL MI.
O recorrente não apresentou prova a demonstrar que os veículos em tela de
mesmo modelo e ano não teriam preços similares por não apresentarem o mesmo estado de
conservação, sendo razoável a atribuição do mesmo custo de aquisição, uma vez que a
documentação apresentada para a prova do custo de aquisição discrimina apenas o valor total do
conjunto dos veículos (e-fls. 412, folha 233 do processo judicial).
O mesmo pode ser dito em relação aos veículos retroescavadeiras de mesmo ano,
avaliadas pelo contribuinte por R$ 24.000,00 e R$ 20.000,00 e pela fiscalização por R$
20.000,00 e R$ 20.000,00.
Em relação ao guindaste, vendido por R$ 4.000,00, não foi apurado ganho de
capital pela fiscalização.
A soma dos custos de aquisição informados pelo contribuinte gera um total
superior ao do acordo no montante de R$ 138.000,00, conforme DEMONSTRATIVO II
elaborado pela fiscalização (e-fls. 116). Mesmo somando-se o custo de regularização declarado
de R$ 5.600,00 (e-fls. 09), o valor é superior.
Note-se que na declaração (e-fls. 09/10) não se informou o custo de aquisição dos
veículos alienados no ano de 2002, mas na petição de e-fls. 52 o contribuinte asseverou para a
fiscalização que os cinco veículos foram vendidos pelo mesmo valor da aquisição, ou seja, R$
25.000,00, R$ 25.500,00, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00 e R$ 24.000,00.
O somatório dos custos de aquisição dos veículos no patrimônio em 31/12/2002
totaliza R$ 67.000,00 (e-fls. 09/10). Considerando-se que em relação aos veículos alienados o
contribuinte sustenta a venda pelo mesmo valor da aquisição, o custo dos veículos alienados
seria de R$ 100.500,00, a considerara o guindaste alienado por R$ 4.000,00.
Logo, o somatório do custo dos veículos seria de R$ 167.500,00 (=67.000,00 +
100.500,00), a ser acrescido do custo de regularização de R$ 5.600,00.
O fato de a fiscalização indicar em sua tabela um custo total para o conjunto dos
veículos de R$ 129.000,00 e não de R$ 138.000,00 não interfere no valor aferido para os
veículos alienados, não havendo que se falar em bitributação em relação ao ganho de capital
apurado no lançamento.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

Mantém-se, destarte, o Acórdão recorrido.
Alienação de bens imóveis – 2003. Casa da Av. da Saudade, 123. Não prospera a
alegação de que o preço acertado serviria apenas para o pagamento do ITBI por corresponder ao
valor venal do imóvel. Ao transferir o imóvel em valor superior ao constante na Declaração de
Ajuste Anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital (Lei n° 9.249, de 1995, art. 23, § 2°).
Alienação de bens imóveis – 2003. Área remanescente de 179.430 m2. Não
prospera a alegação de que o preço serviria apenas para o pagamento do ITBI por corresponder
ao valor venal do imóvel. Ao transferir o imóvel em valor superior ao constante na Declaração
de Ajuste Anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital (Lei n° 9.249, de 1995, art. 23, §
2°).
No que tange à alegação de construção de benfeitoria no imóvel, também não
detecto nos autos prova dos gastos incorridos na construção ou de averbação da construção na
matrícula do imóvel com declaração de valor, não bastando a mera discriminação em DIRPF.
Prospera o inconformismo quanto ao valor da transmissão ser de R$ 1.002.562,39 e não de R$
1.003.000,00 (e-fls. 54/59), a gerar um ganho de capital de R$ 313.901,49 (e não de R$
314.339,10) sobre o qual deve ser aplicado o percentual de redução de 80% reconhecido pelo
Acórdão de Impugnação (313.901,49 x 0,2 = 62.789,29). Assim, em relação à Infração 003 com
fato gerador de 31/12/2003 inicialmente lançada de R$ 314.399,10 (e-fls. 97) e reduzida pelo
Acórdão de Impugnação para R$ 62.867,82 (e-fls. 885), alterar de R$ 62.867,82 para R$
62.780,29, a significar uma redução da base de cálculo de 87,52 (= 62.867,82 - 62.780,29).
Prédio Comercial Praça Pio XII n° 140/148 e 156. Conforme certidão de e-fls.
440, o imóvel em questão fora doado pelo recorrente com reserva de usufruto em 25 de fevereiro
de 1964, com transcrição no registro de imóveis em 09/04/1964. Logo, a certidão atesta que o
recorrente não adquiriu a propriedade em 1964, mas que deixou de ser proprietário, tornando-se
usufrutuário.
Na Escritura de Conferência de Bens para Integralização de capital social de
sociedade comercial (e-fls. 82), consta que o imóvel teria sido havido por força de escritura
pública de distrato lavrada em 21 de agosto de 2003, mas não registrada no Cartório de Imóveis:
AQUISIÇÃO: que esse imóvel encontra- se transcrito sob no 28.919 do Registro
Imobiliário desta comarca de Atibaia e foi havido pelos outorgantes transmitentes por
escritura de distrato de doação por acordo entre as partes, lavrada nestas mesmas notas,
em 21 de agosto de 2003, a qual será registrada juntamente com esta para origem.”.
Não detecto nos autos a matrícula do imóvel. De qualquer forma, com lastro nos
elementos dos autos, descarta-se, de plano, a alegação de a propriedade do imóvel ter sido
adquirida pelo recorrente antes de 1964. Isso porque, houve em 1964 a alienação da propriedade
por meio da doação, importando o distrato empreendido em 2003 nova transmissão do bem para
os efeitos da Lei n° 7.713, de 1988 (CTN, art. 116 e 117).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR a
PREJUDICIAL e, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para (a) determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente (Infração 001), o recálculo do imposto sobre
a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência); e
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003830/2007-62

(b) para em relação ao ganho de capital de 31/12/2003 apurado na Infração 003 subtrair da base
de cálculo mantida pelo Acórdão de Impugnação o montante de R$ 87,52.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital